Tribunal: TJSP
Processo: 2290256-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Posto de combustíveis – Restabelecimento da eficácia da inscrição estadual no cadastro de contribuintes de ICMS suspensa por suposta adulteração de combustíveis – Indeferimento da tutela provisória de urgência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Existência, em tese, de vício a macular o procedimento administrativo –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Posto de combustíveis – Restabelecimento da eficácia da inscrição estadual no cadastro de contribuintes de ICMS suspensa por suposta adulteração de combustíveis – Indeferimento da tutela provisória de urgência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Existência, em tese, de vício a macular o procedimento administrativo – Análise da amostra 2 ("testemunha"), a princípio, prejudicada, por conter volume inferior a um litro – Violação à Portaria CAT 28/2005 – Presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo afastada – Relevância da fundamentação – Perigo da demora demonstrado – Precedentes – Recurso provido.